Tribunal: CARF
Processo: 10380.021791/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.021791/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.375 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
CENTRAL DE NEGOCIOS E COBRANCA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO.
SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A perícia não se presta para substituir provas que deveriam ter sido
apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento especializado, não havendo que se falar em cerceamento de
direito de defesa em caso de negativa de pedido de tal jaez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS. DEDUTIBILIDADE.
A despesa é dedutível desde que necessária à atividade da pessoa jurídica,
relativa à contraprestação de algo recebido e comprovada com documentação
hábil e idônea.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1301-005.374, de 16 de junho de 2021, prolatado no julgamento do processo
10380.004563/2009-40, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a conselheira Bianca
Felicia Rothschild.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.021791/2008-01
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.375 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021791/2008-01

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão
de 1a instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito
Tributário Mantido”.
Foram lavrados Autos de Infração (AIs), pertinentes ao IRPJ e à CSLL, em que se
apuraram (i) custos e despesas não comprovados e (ii) custos, despesas operacionais e encargos
não necessários.
A glosa de custos se deu porque o “[...] contribuinte deixou de apresentar a esta
fiscalização os documentos comprobatórios (notas fiscais) que respaldassem os lançamentos de
alguns custos em sua contabilidade [...]”, após ter sido intimado em duas oportunidades.
A glosa de despesas se deu porque o “[...] contribuinte, provisionou a maior os
valores do PIS e da COFINS a recolher e em contrapartida lançou esses valores a débito em
conta de Despesas - Deduções de Receita, deduzindo indevidamente a Receita Bruta e, em
consequência, reduzindo o Lucro Líquido do Exercício e o Lucro Real”.
A apuração de custos, despesas operacionais e encargos não necessários se deu
porque “[...] esse custo, além de se revelar desnecessário à atividade operacional da fiscalizada,
tendo em vista a análise realizada na Nota Fiscal exibida a esta fiscalização, o mesmo não se
reveste das condições necessárias de dedutibilidade prevista na legislação do imposto de renda”,
efeito da “[...] existência de uma Nota Fiscal emitida pela empresa CRC - Central de
Recuperação de Créditos Ltda., CNPJ N° 05.539.809/0001-00 e que neste caso figura como
empresa prestadora dos serviços”. A “[...] fiscalizada, agindo como mero agente arrecadador no
recebimento de contas de usuários, não necessitava contratar os serviços da dita empresa que ao
que consta atua na área de recuperação de créditos e serviços de cobrança”, tendo-se constatado
que “[...] tanto a empresa pretensamente prestadora como a tomadora dos serviços além de terem
no ano de 2004 os mesmos sócios responsáveis [...] funcionavam no mesmo endereço, restando
claro que a contabilização desse custo visou unicamente reduzir o lucro líquido do exercício da
empresa fiscalizada”.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Impugnação, em que aduziu, em síntese,
que:
. com o propósito de tornar mais técnica a análise, e para que não tenha de juntar
diversas notas e cópia de livros contábeis nestes autos, pede-se, nesse particular, que a
comprovação das apontadas despesas seja verificada por meio de perícia contábil;
. na verdade, o valor dos créditos de PIS/Pasep e de Cofins oriundos dos insumos
que Contribuinte adquiriu foram deduzidos diretamente do valor desses mesmos insumos.
Quando da consideração do valor de um aluguel como despesa operacional, por exemplo, a
impugnante deduziu do valor desse mesmo aluguel o valor do crédito das Contribuições;
. O mesmo Auditor-Fiscal já havia lavrado AI por esse mesmo fundamento,
oportunidade na qual, na respectiva impugnação, o Contribuinte explicou o equívoco, juntando
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.375 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021791/2008-01

demonstrativo que atesta a inexistência de redução indevida da base de cálculo do IRPJ ou da
CSLL;
. esse mesmo procedimento, já se disse, foi repetido em todo o período envolvido
na autuação. Tudo está devidamente registrado na contabilidade do Contribuinte e pode ser
objeto da verificação necessária, por meio de perícia contábil, o que é desde logo requerido;
. por fim, ao contrário do que imaginou o Autuante, quando o Contribuinte tomou
os serviços da nova empresa Central de Recuperação de Créditos — CRC, não houve redução no
pagamento de tributos. Pelo contrário, existiu inegável aumento no ônus fiscal, se considerada a
atuação dessas duas empresas conjuntamente;
. a Impugnante protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos,
a exemplo de perícias, ouvida de testemunhas, juntada posterior de documentos, tudo desde logo
requerido.
. Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão da DRJ de que se deu ciência ao Contribuinte, cujos ementa e resultado são os que
se seguem:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
CUSTOS OU DESPESAS NÃO COMPROVADOS.
A glosa de custos/despesas pela não comprovação só é elidida pela apresentação
de prova documental. Os valores comprovados devem ser excluídos do lançamento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se aos lançamentos decorrentes ou reflexos o decidido sobre o lançamento
que lhes deu origem, por terem suporte fático comum.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário. Em síntese, repisa os
argumentos expendidos nas razões de Impugnação e alega que a “[...] decisão proferida pela DRJ
é nula de pleno direito, tendo em vista que o julgador indeferiu o pedido de realização de perícia
para logo em seguida julgar o lançamento fiscal procedente por ausência de provas”,
restringindo, assim, o alcance de seu direito de defesa.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 390 e 403), pelo que dele conheço.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.375 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021791/2008-01

PRELIMINAR DE NULIDADE: CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA
POR INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA
Em suas razões, a Recorrente aduz que:
“(...)
No caso, logo depois de negar o pedido de produção de provas formulado pela
Recorrente a decisão recorrida entendeu que a ‘apresentação de demonstrativos,
DIPJ e outras declarações, sem o respaldo de toda a documentação
comprobatória, a qual respalde as alegadas deduções, não se constitui de
providência suficiente para afastar o fato constatado pela autoridade fiscal’.
O referido demonstrativo apresentado pela Recorrente contém informações por
amostragem, indicando como foi realizado o cálculo das deduções das despesas
do PIS e da COFINS. Serve o demonstrativo, indiscutivelmente, para deixar
clara a forma pela qual a Recorrente efetuou a apuração do PIS e da COFINS,
cujo acerto pode e deve ser conferido, pelo perito por ela solicitado, em face dos
documentos constantes em sua contabilidade.
(...)
Não pode o julgador negar o pedido de produção de provas — por entender
desnecessária — para em seguida negar o pedido principal por falta de provas
dos fartos afirmados pelo requerente. Tal decisão é nula por evidente
cerceamento ao direito de defesa [...]” (grifou-se).
Para negar o pedido de perícia, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de 1a
instância:
“(...)
A perícia tem por fim elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimentos
especializados, não se justificando a sua realização quando os fatos são
demonstrados por documentos integrantes dos autos.
Frise-se que só se realiza perícia quando a autoridade julgadora entendê-la
necessária, ou seja, na carência de informações adicionais, a serem fornecidas
por especialista em determinada área de conhecimento, capazes de dirimir
alguma dúvida de caráter técnico impossíveis de se formular com o seu juízo.
Não é o que ocorre no presente caso, ficando indeferido o seu pedido” (grifou-
se).
O entendimento da DRJ está consagrado no âmbito deste Conselho, pelo que se vê de
sua jurisprudência recente:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2009
(...)
PAF.
DILIGÊNCIA
E
PERÍCIA.
CONHECIMENTO
TÉCNICO
ESPECIALIZADO.
SUBSTITUIÇÃO
DE
PROVA
DOCUMENTAL.
DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A perícia não se presta para substituir provas que deveriam ter sido
apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento especializado” (Ac. no 2402-009.384, s. 15/01/2021, Rel. Cons.
Francisco Ibiapino Luz).
Pelo exposto, não assiste razão à recorrente ao aduzir que a “[...] decisão proferida pela
DRJ/SP é nula de pleno direito, tendo em vista que o julgador indeferiu o pedido de
realização de perícia para logo em seguida julgar o lançamento fiscal procedente por
ausência de provas”.
MÉRITO
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.375 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021791/2008-01

Despesas com o pagamento do PIS/Pasep e da Cofins
Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de 1a instância:
“Segundo a Fiscalização, em relação aos anos-calendário de 2004 e 2005, a
interessada provisionou a maior os valores do PIS e da COFINS a recolher e em
contrapartida lançou esses valores a débito em conta de Despesas - Deduções
de Receita, deduzindo indevidamente a Receita Bruta desses dois anos e, em
consequência, reduzindo o Lucro Líquido do Exercício e o Lucro Real dos anos-
calendário de 2004 e 2005. Por conseguinte, constatou-se que a contribuinte
provisionou para os anos de 2004 e 2005 os valores cheios do PIS e da COFINS
sem, no entanto, considerar os créditos descontados em cada mês desses dois
anos.
Constatou-se durante a fiscalização que foram lançados nesses dois anos na
contabilidade da fiscalizada, a título de Despesas do PIS e da COFINS,
determinados valores sem que tenha havido efetivamente tal dispêndio.
Ressaltou-se que os valores corretos dessas despesas de PIS e COFINS,
relativos aos anos de 2004 e 2005, que deduzem a Receita Bruta de cada
exercício, encontram-se apurados pela contribuinte, respectivamente, na
declaração de rendimentos de 2004 (DIPJ/2005) e nas DACON pertinentes aos
quatro trimestres de 2005, onde encontra-se indicado o total da contribuição
apurada para o PIS e para a COFINS devidos em cada mês. Assim, como
consequência, na Demonstração dos Resultados dos Exercícios findos em
31/12/2004 e 31/12/2005, a contribuinte deduziu a maior o valor dessas
despesas tributárias relativas ao PIS e a COFINS.
A contribuinte apresenta nos autos o demonstrativo, o qual visa provar que o
crédito de PIS foi deduzido corretamente do valor da suas despesas
operacionais. Apenas a apresentação de demonstrativos, DIPJ e outras
declarações, sem o respaldo de toda a documentação comprobatória, a qual
respalde as alegadas deduções, não se constitui de providência suficiente para
afastar o fato constatado pela autoridade fiscal. Fica, portanto, mantida a
autuação, conforme proposto no presente Auto de Infração” (grifou-se).
Em seu favor, uma vez mais, a Recorrente se refere a mero demonstrativo relativo ao
mês de fevereiro de 2003 (e-fls. 340/341), ano-calendário que sequer é objeto de
fiscalização. Também, aduz que “[...] todos os fatos que embasam seus argumentos
podem ser facilmente verificados através do exame pericial solicitado” e negado pela
Autoridade Julgadora de piso, posição encampada por esta relatoria, como se viu no
tópico anterior.
Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente.
Despesas com terceirização
Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de 1a instância:
“No presente caso seria necessária em primeiro lugar a comprovação da
necessidade da constituição da empresa de cobrança, apontada como
desnecessária pela Fiscalização.
(...)
Quanto à Nota Fiscal emitida pela empresa CRC - Central de Recuperação de
Créditos Ltda., CNPJ N° 05.539.809/0001-00 e que neste caso figura como
empresa prestadora dos serviços, a contribuinte apenas alega que constituiu a
empresa por entender necessário para o empreendimento, no entanto, não
apresenta argumentos convincentes para afastar os fatos imputados pela
Fiscalização no Auto de Infração.
Conforme relatado pela autoridade fiscal no curso da fiscalização, constatou-se
a desnecessidade do serviço pretensamente prestado para a fiscalizada tendo em
vista que a fiscalizada, agindo COMO mero agente arrecadador no recebimento
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.375 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021791/2008-01

de contas de usuários, não necessitava contratar os serviços da dita empresa, o
qual consta como atuante na área de recuperação de créditos e serviços de
cobrança. De ressaltar que não foi exibido pela fiscalizada o competente
Contrato de Prestação de Serviço requisitado no item 1 do Termo de Intimação
Fiscal N° 03 (e-fls. 38/39).
Assim, não havendo a comprovação da necessidade dos custos e/ou despesas
incorridos deve ser mantida a exigência, conforme proposto pela autoridade
fiscal” (negrito do original; .
Em seu favor, a Recorrente assenta que:
“(...)
A contratação dos serviços de recuperação de crédito, ao contrário do
entendimento posto na decisão recorrida, foi necessária e está comprovada nos
autos. A situação operacional da Recorrente explica muito bem a real
necessidade de tais serviços.
(...)
A Recorrente decidiu alterar seu objeto social para deixar de realizar serviços
de cobrança, que passariam a ser prestados pela Central de Recuperação de
Crédito Ltda. — CRC. Por essa razão os contratos de cobrança, assim como os
funcionários da Recorrente ligados a essa atividade, foram transferidos para a
CRC, que assumiu tal atividade.
Todavia, antes havia a Recorrente firmado com alguns de seus clientes contratos
de serviço de cobrança que não permitiam a transferência de sua titularidade
para terceiros. Por essa razão é que foi obrigada a manter provisoriamente a
responsabilidade pela prestação de tais serviços, mas contratou a CRC para
auxiliá-la.
Como se vê, o contrato formado entre a Recorrente e a CRC tem claro propósito
negocial e reflete a realidade econômica que dá substrato à prestação dos
serviços de cobrança, pois foi a CRC quem prestou tais serviços à Recorrente e
por isso deve ser remunerada, até porque foi a CRC quem arcou com os custos
com o pessoal usado nessa prestação e ofereceu à tributação a sua receita com
tais serviços” (grifou-se).
Uma vez mais, como se passou durante a fase preparatória e no contencioso de primeira
instância, a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a necessidade de
prestação do serviço nem exibiu o “[...] competente Contrato de Prestação de Serviço
requisitado no item 1 do Termo de Intimação Fiscal n° 03 (e-fls. 38/39)”, não
assistindo-lhe razão, portanto.
Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, afasto a preliminar de nulidade e, no
mérito, nego-lhe provimento.

Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.375 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.021791/2008-01

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital